Tribunal: TJMT
Processo: 1004922-79.2026.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004922-79.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ISAMARA ANDRADE DE LIMA - CPF: 560.091.009-68 (ADVOGADO), FRANCIELLY TEIXEIRA PIM MALDANER - CPF: 037.131.239-69 (AGRAVANTE), BRADESCO SAUDE S/A - CNPJ: 92.693.118/0001-60 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICAS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO IMEDIATO – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – CONTROVÉRSIA TÉCNICA QUANTO AO CARÁTER REPARADOR OU FUNCIONAL DOS PROCEDIMENTOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TEMA 1.069 DO STJ – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – ART. 300, § 3º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O deferimento da tutela de urgência pressupõe a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, não se admitindo sua concessão quando ausente qualquer desses requisitos.

Embora reconhecida, em tese, a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.069, tal entendimento não autoriza a concessão automática de tutela antecipada, impondo-se análise criteriosa das peculiaridades do caso concreto.

Hipótese em que subsiste controvérsia técnica relevante acerca da natureza dos procedimentos pleiteados (mastopexia redutora, dermolipectomia abdominal e correção cirúrgica da diástase dos músculos reto-abdominais), não sendo possível, em sede de cognição sumária, afirmar de forma inequívoca seu caráter eminentemente reparador ou funcional.

Inexistência de prova robusta e objetiva quanto à urgência médica das intervenções ou à ocorrência de risco iminente de dano irreparável à saúde da beneficiária, revelando-se insuficiente, para fins de tutela de urgência, a mera expectativa de melhora da qualidade de vida.

Concessão da medida pleiteada que implicaria obrigação de fazer de natureza satisfativa e de efeitos potencialmente irreversíveis, em afronta ao disposto no art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil.

Indeferimento da tutela de urgência que não configura negativa definitiva do direito material, mas simples reconhecimento da necessidade de aprofundamento da instrução probatória, inclusive com eventual produção de prova pericial.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1004922-79.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: FRANCIELLY TEIXEIRA PIM MALDANER

AGRAVADO: BRADESCO SAÚDE S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
FRANCIELLY TEIXEIRA PIM MALDANER
, contra decisão interlocutória proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sorriso/MT,
Dra.

Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
, lançada nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência nº 1017724-23.2025.8.11.0040, ajuizada em face do
BRADESCO SAÚDE S/A
, que indeferiu a tutela de urgência que buscava a determinação de autorização e custeio por parte da empresa requerida, para realização de cirurgias plásticas reparadoras, em continuidade ao tratamento de obesidade, indicadas pelos médicos especialistas.

Em suas razões recursais, a agravante aponta que
“A controvérsia posta nos autos já se encontra juridicamente enquadrada em tese repetitiva vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que afasta a necessidade de dilação probatória sobre a própria obrigação de cobertura. O Tema 1.069/STJ fixou orientação obrigatória no sentido de que é de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente em paciente pós-cirurgia bariátrica, por constituir etapa do tratamento da obesidade mórbida. Nos termos do art. 927, III, do CPC, precedentes firmados em julgamento de recursos repetitivos possuem observância obrigatória. Nesses casos, a atividade jurisdicional é de subsunção do quadro fático documentado à tese jurídica já fixada, e não de reabertura instrutória sobre matéria já uniformizada”
(sic).

Destaca que
“Constam nos autos relatório médico circunstanciado, indicação técnica dos procedimentos, códigos TUSS, CID e negativa formal da operadora baseada no rol da ANS, além de documentação clínica ilustrativa. O suporte probatório é compatível com a técnica de cognição sumária qualificada admitida em tutela de saúde. O próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso vem aplicando diretamente o Tema 1.069/STJ, afastando a necessidade de junta médica ou ampliação probatória quando existente prescrição do médico assistente”
(sic).

Sustenta que
“Diante desse cenário, não se está diante de controvérsia aberta ou dependente de prova técnica complexa, mas de hipótese já resolvida por precedente repetitivo vinculante, com moldura fática integralmente documentada nos autos. A exigência de dilação probatória para verificar a própria obrigatoriedade de cobertura — já definida pelo Tema 1.069/STJ — representa desvio da técnica de aplicação de precedentes obrigatórios e posterga indevidamente a entrega de tutela jurisdicional em matéria de saúde. Impõe-se, portanto, o reconhecimento da probabilidade do direito em grau suficiente para a concessão da tutela recursal”
(sic).

Assevera que
“O perigo de dano, em matéria de saúde, não se limita a risco imediato de morte, mas abrange a manutenção de quadro clínico lesivo, doloroso e funcionalmente limitante, cuja correção foi indicada por especialista como etapa terapêutica necessária. Os documentos médicos juntados descrevem deformidades estruturais pós-bariátricas com repercussão funcional, dor mecânica, instabilidade de parede abdominal, dermatites de repetição e limitação de mobilidade, com indicação cirúrgica reparadora específica. Além do relatório técnico, foram juntados aos autos registros fotográficos clínicos submetidos a sigilo judicial, que corroboram objetivamente as deformidades descritas e reforçam o caráter reparador — e não estético — dos procedimentos indicados, integrando a prova médica já produzida”
(sic).

Diante do que expôs, pugna, liminarmente,
“[...] b) a concessão de tutela recursal, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, para reformar imediatamente a decisão agravada e determinar que a operadora agravada autorize e custeie os procedimentos cirúrgicos reparadores pós-bariátricos prescritos, com todos os materiais, equipe, internação e cuidados correlatos, no prazo a ser fixado por Vossa Excelência”
(sic).

No mérito, requer
“[...] o provimento definitivo do recurso, confirmando-se a tutela recursal e reformando-se integralmente a decisão agravada, com o deferimento da tutela de urgência na origem; e) a autorização para que a decisão concessiva sirva como ordem direta de cumprimento perante a operadora, independentemente de ofício complementar”
(sic).

A almejada tutela de urgência foi
indeferida
, por esta Relatora, em 11/02/2025, conforme Id. 345985368.

Contraminuta acostada no Id. 351752382
, requerendo o desprovimento do recurso e consequente manutenção da decisão objurgada.

Preparo recursal não recolhido, haja vista que a agravante é beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada ao Id. 344686385.

É
o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia recursal em aferir o acerto ou não da decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência que buscava a determinação de autorização e custeio por parte da empresa requerida, para realização de cirurgias plásticas reparadoras, em continuidade ao tratamento de obesidade, indicadas pelos médicos especialistas.

Colaciono trecho da decisão ora combatida:

“[...] Consoante se extrai do dispositivo legal acima transcrito para a concessão da tutela de urgência necessário a existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Dessa forma, o motivo que assenta o pedido inicial deve ser verossímil à luz de elementos inequívocos, e deve ficar claro o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação à parte caso o direito perseguido seja reconhecido somente por ocasião do julgamento de mérito.

Subsumindo o caso em concreto ao dispositivo legal invocado, mostra-se descabida a concessão da tutela pleiteada nesta fase de cognição sumária, vez que as alegações da autora demandam dilação probatória, sob o crivo do contraditório.

Aliado a isso, na hipótese em tela, embora no laudo médico conste indicação dos procedimentos cirúrgicos, não comprova que a demora na realização causará dano irreversível à paciente.

Ademais, verifica-se que a demanda objetiva a obrigação de fazer, de modo que a concessão da tutela estaria antecipando o próprio mérito e esgotando o cerne da ação, configurando a irreversibilidade da medida vedada no §3º do artigo 300 do CPC.

[...]

Diante dos argumentos expostos, o indeferimento, ao menos nesta fase de cognição sumária, é medida que se impõe.

Ante o exposto,
INDEFIRO
a tutela de urgência vindicada.” (Id. 216889404)

Pois bem.

Inicialmente, importa assentar que a controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, de modo específico, à verificação da presença dos pressupostos autorizadores da tutela de urgência, nos termos em que delineados pelo artigo 300 do Código de Processo Civil, não se confundindo, portanto, com o exame definitivo do direito material vindicado, o qual deverá ser oportunamente apreciado após a regular formação do contraditório e a adequada instrução probatória.

Cumpre destacar que o direito à saúde, consagrado no artigo 196 da Constituição da República, ostenta natureza fundamental e impõe ao Estado e à sociedade o dever de promovê-lo e protegê-lo.

Todavia, tal mandamento não se revela absoluto, devendo ser concretizado em harmonia com outros vetores igualmente constitucionais, como o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa, previstos no artigo 5º, incisos LIV e LV, da Carta Magna, os quais informam e condicionam a atuação jurisdicional, especialmente quando se cogita da concessão de medidas de natureza antecipatória e potencialmente irreversíveis.

Nesse contexto, observa-se que a tutela de urgência, por sua própria natureza excepcional, reclama demonstração cumulativa e inequívoca da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme expressamente dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, cujo teor literal se transcreve:

“
Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

A ausência de qualquer desses requisitos, como corretamente consignado na decisão agravada, inviabiliza a antecipação dos efeitos da tutela final.

Prosseguindo na análise, verifica-se que, embora a parte agravante sustente que os procedimentos cirúrgicos indicados ostentariam natureza reparadora e funcional, subsiste controvérsia técnica relevante quanto à efetiva qualificação dessas intervenções como essenciais à preservação da saúde, ou se destinadas, ao menos em parte, à melhora estética e da qualidade de vida.

Tal circunstância, por si só, revela a inadequação da via antecipatória, pois a correta aferição da natureza dos procedimentos demanda exame técnico aprofundado, incompatível com a cognição sumária própria da tutela de urgência, reclamando, em tese, a produção de prova pericial ou a formação de juízo técnico mais robusto, nos termos dos artigos 369 e 370 do Código de Processo Civil.

Nesse passo, revela-se imprescindível compatibilizar a solução adotada com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1.069, cuja
ratio decidendi
não autoriza a concessão automática de tutela antecipada em hipóteses de cirurgia pós-bariátrica, mas, ao revés, reforça a necessidade de análise criteriosa da natureza do procedimento quando presentes dúvidas razoáveis.

Com efeito, assentou a Corte Superior que:

“
Tema Repetitivo 1.069 STJ:
(i) É de cobertura obrigatória pelos planos de saúde a cirurgia plástica de caráter reparador ou funcional indicada pelo médico assistente, em paciente pós-cirurgia bariátrica, visto ser parte decorrente do tratamento da obesidade mórbida.

(ii) Havendo dúvidas justificadas e razoáveis quanto ao caráter eminentemente estético da cirurgia plástica indicada ao paciente pós-cirurgia bariátrica, a operadora de plano de saúde pode se utilizar do procedimento da junta médica, formada para dirimir a divergência técnico-assistencial, desde que arque com os honorários dos respectivos profissionais e sem prejuízo do exercício do direito de ação pelo beneficiário, em caso de parecer desfavorável à indicação clínica do médico assistente, ao qual não se vincula o julgador.”

A leitura atenta desse precedente qualificado evidencia que a obrigatoriedade de cobertura está condicionada à comprovação técnica do caráter reparador ou funcional do procedimento, e que, havendo controvérsia razoável, mostra-se legítima a adoção de cautela judicial, com o aprofundamento da instrução probatória.

A partir dessa premissa, conclui-se que, no caso concreto, a ausência de demonstração inequívoca da urgência dos procedimentos e a existência de dúvida técnica quanto à sua natureza afastam a probabilidade do direito em grau suficiente para autorizar a tutela antecipada.

Ademais, a concessão da medida pleiteada, nesta fase processual, implicaria a imposição imediata de obrigação de fazer de conteúdo satisfativo e de efeitos potencialmente irreversíveis, em afronta ao disposto no artigo 300, §3º, do Código de Processo Civil, segundo o qual:

“
§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.”

Tal irreversibilidade, no caso concreto, revela-se manifesta, uma vez que a realização das cirurgias tornaria impossível o retorno ao estado anterior, mesmo na hipótese de eventual improcedência do pedido ao final.

Ademais, ainda que se reconheça a relevância dos aspectos psicológicos narrados, não se vislumbra, à luz dos elementos constantes dos autos, demonstração concreta de risco iminente à integridade física ou mental da agravante que não possa ser adequadamente enfrentado no curso regular do processo, com a produção das provas técnicas necessárias e a oitiva da parte adversa.

A simples expectativa de melhora da qualidade de vida, embora legítima e compreensível, não se confunde com o perigo de dano irreparável exigido pelo legislador processual para a concessão da tutela antecipatória.

Nesse sentido vem se posicionando esta egrégia Câmara de Direito Privado e este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –
CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICAS – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PARA AUTORIZAÇÃO E CUSTEIO IMEDIATO – INDEFERIMENTO NA ORIGEM – ART. 300 DO CPC – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO INEQUÍVOCA DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO – CONTROVÉRSIA TÉCNICA QUANTO AO CARÁTER REPARADOR OU FUNCIONAL DOS PROCEDIMENTOS – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – TEMA 1.069 DO STJ – IRREVERSIBILIDADE DA MEDIDA – ART. 300, § 3º, DO CPC – DECISÃO MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO.

O deferimento da tutela de urgência pressupõe a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, não se admitindo sua concessão quando ausente qualquer desses requisitos.

Embora reconhecida, em tese, a obrigatoriedade de cobertura de cirurgias plásticas de caráter reparador ou funcional em pacientes submetidos à cirurgia bariátrica, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.069, tal entendimento não autoriza a concessão automática de tutela antecipada, impondo-se análise criteriosa das peculiaridades do caso concreto.

Hipótese em que subsiste controvérsia técnica relevante acerca da natureza dos procedimentos pleiteados, não sendo possível, em sede de cognição sumária, afirmar de forma inequívoca seu caráter eminentemente reparador ou funcional.

Inexistência de prova robusta e objetiva quanto à urgência médica das intervenções ou à ocorrência de risco iminente de dano irreparável à saúde da beneficiária, revelando-se insuficiente, para fins de tutela de urgência, a mera expectativa de melhora da qualidade de vida.

Concessão da medida pleiteada que implicaria obrigação de fazer de natureza satisfativa e de efeitos potencialmente irreversíveis, em afronta ao disposto no art. 300, § 3º, do Código de Processo Civil.

Indeferimento da tutela de urgência que não configura negativa definitiva do direito material, mas simples reconhecimento da necessidade de aprofundamento da instrução probatória, inclusive com eventual produção de prova pericial.
”
(N.U 1001321-65.2026.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2026, Publicado no DJE 25/03/2026) (Destaquei)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE.
CIRURGIAS PLÁSTICAS PÓS-BARIÁTRICAS. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. DÚVIDA SOBRE O CARÁTER REPARADOR OU ESTÉTICO DOS PROCEDIMENTOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer contra operadora de plano de saúde, na qual se pretende a autorização e custeio de múltiplas cirurgias plásticas indicadas após cirurgia bariátrica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência destinada a compelir operadora de plano de saúde a custear múltiplos procedimentos cirúrgicos indicados como reparadores após cirurgia bariátrica.

III. Razões de decidir

A concessão de tutela de urgência exige demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, conforme art. 300 do CPC.

A cobertura de cirurgias reparadoras pós-bariátricas é admitida quando comprovada sua finalidade terapêutica.

No caso, a multiplicidade de procedimentos indicados gera dúvida quanto ao caráter reparador de todas as intervenções pretendidas pela autora, o que exige análise técnica.

A ausência de prova inequívoca da urgência e a irreversibilidade das cirurgias recomendam a realização de prova pericial antes da concessão da medida.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A concessão de tutela de urgência para custeio de cirurgias pós-bariátricas exige demonstração da probabilidade do caráter reparador e da urgência dos procedimentos, sendo recomendável dilação probatória quando houver dúvida técnica sobre sua natureza.
”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300 e § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 1.069; TJMT, RAI nº 1036529-47.2025.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 17.12.2025; TJMT, RAI nº 1035603-66.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 25.02.2026.”
(N.U 1042477-67.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2026, Publicado no DJE 18/03/2026) (Destaquei)

Por fim, cumpre ressaltar que o indeferimento da tutela de urgência não implica negativa definitiva do direito material postulado, mas apenas o reconhecimento de que a sua apreciação demanda instrução mais aprofundada, sendo plenamente possível a revisão da decisão, a qualquer tempo, caso sobrevenham provas técnicas aptas a demonstrar, de forma clara e objetiva, a urgência e a natureza reparadora dos procedimentos pretendidos.

Sendo assim, o
decisum
combatido resta escorreito, fazendo-se
mister
sua manutenção.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão proferida pela Magistrada de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026